Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729631-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA ENCARNACAO MONSANTO DE PAULA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, EVANDRO ALVES DA SILVA COSTA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões ao recurso. Após, façam-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador